Tribunal: TJMT
Processo: 1044296-75.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044296-75.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE DIAS DA COSTA - CPF: 018.186.771-05 (RECORRENTE), AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 836.213.501-87 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), ANDREYNA STEPHANY QUEIROZ MOREIRA (RECORRIDO), THIAGO QUEIROZ MOREIRA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1044296-75.2021.8.11.0001

Origem: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): CARLOS ALEXANDRE DIAS DA COSTA

Recorrido(s): CLARO S.A.

ANDREYNA STEPHANY QUEIROZ MOREIRA

THIAGO QUEIROZ MOREIRA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 08/08/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – CONTUMÁCIA AFASTADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No mesmo dia da audiência de conciliação, a parte autora peticionou nos autos alegando falha sistêmica em que impediu o ingresso na sala virtual a fim de participar do ato processual, ocasião em que juntou e-mail enviado ao CEJUSC 12 (doze) minutos após o horário designado, de onde solicita o envio de novo link de acesso, o que vem a comprovar sua alegação.

Desta feita, a justificativa deve ser acolhida, anulando-se a sentença e devolvendo os autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

R E L A T Ó R I O

e

V O T O

Egrégia Turma:

A parte Recorrente deixou de comparecer na audiência de conciliação, motivando a extinção do feito em razão da contumácia.

No entanto, é possível observar que, no mesmo dia de sua realização, a parte autora peticionou nos autos acusando erro sistêmico em que impediu seu ingresso na sala virtual, ocasião em que juntou e-mail enviado ao CEJUSC 12 (doze) minutos após o horário designado, de onde solicita o envio de novo
link
de acesso, o que vem a comprovar sua alegação, sendo, portanto, justificativa que reputo como válida.

Assim, diante da justificativa, a sentença deve ser anulada, afastando-se a condenação em custas imposta pelo juízo, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, devolvendo o feito ao primeiro grau para o regular processamento do feito dentro do rito legal estabelecido pela Lei 9099/95, com o agendamento de nova data de audiência de tentativa de conciliação e seus demais atos, seguindo-se, após o trâmite processual a nova prolação de sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022